Tribunal: TJBA
Processo: 0520798-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520798-14.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSE VICTOR FECHINE RIOS e outros

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, RAVENA RIBEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de cancelamento de voo e atraso de
quase
48 horas na viagem, com retenção de bagagem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo; (ii) saber se a ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, notadamente a existência do dano moral indenizável e a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, observando-se a correta contagem do prazo recursal com base na Lei nº 11.419/2006 e no art. 220 do CPC.

4. A ré integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, operando trecho da viagem, o que atrai sua legitimidade passiva nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo o cancelamento por problema técnico um fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade da fornecedora.

6. Caracterizado o dano moral
in re ipsa
diante do atraso de 48 horas, da ausência de acesso à bagagem e dos transtornos vivenciados pelo consumidor.

7. Mantido o valor da indenização fixado em R$ 7.000,00, por observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido e desprovido.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 7º, parágrafo único; 14

Código Civil: art. 927

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2º e 11; 220

### Jurisprudência relevante citada

TJSC – AC 01.004706-3 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Mazoni Ferreira – J. 25.06.2001

TJBA – AC 0500964-54.2019.8.05.0001 – Rel.ª Pilar Celia Tobio de Claro – Pub. 11/02/2020

TJBA – AC 0304126-33.2015.8.05.0146 – Rel.ª Silvia Carneiro Santos Zarif – Pub. 18/02/2019

TJBA – AC 0563294-92.2016.8.05.0001 – Rel.ª Maria da Purificação da Silva – Pub. 10/10/2018

TJBA – AC 0541051-91.2015.8.05.0001 – Rel.ª Pilar Celia Tobio de Claro – Pub. 06/03/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0520798-14.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e como apelada JOSE VICTOR FECHINE RIOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.